Tribunal: TJSP
Processo: 2400991-03.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de insumos
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE. INSUMOS. Paciente laringectomizado que demanda o fornecimento de permutadores de umidade e calor (HME), cânulas, adesivos e demais insumos para estoma cervical. Laudo médico genérico, sem timbre ou identificação do serviço de saúde, e parecer técnico desfavorável do NatJus afastam a probabilidade do direito exigida pelo art. 300 do CPC. Recurso desprovido.